Tribunal: TJSP
Processo: 1076387-64.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Apelação cível. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis e encargos. Sentença de procedência. Apelo do réu.

Os juros de mora devem incidir desde o vencimento de cada parcela. Mora ex re (art. 397, do CC). Inexistência de vedação legal para a cobrança da multa moratória. Percentual que não se revela excessivo. Inaplicabilidade do CDC nos contratos de

Ementa:
Apelação cível. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis e encargos. Sentença de procedência. Apelo do réu.

Os juros de mora devem incidir desde o vencimento de cada parcela. Mora ex re (art. 397, do CC). Inexistência de vedação legal para a cobrança da multa moratória. Percentual que não se revela excessivo. Inaplicabilidade do CDC nos contratos de locação.

Sentença citra petita, que não apreciou a impugnação sobre a cobrança de honorários advocatícios de 20%. Causa madura. Descabimento da inclusão, na planilha de débitos, de honorários advocatícios de 20% sobre o montante do débito. Observância dos honorários advocatícios contratuais apenas para fins de purgação da mora. Ônus sucumbencial do vencido já imposto por lei, também no que se refere às custas e despesas processuais. Cobranças afastadas. Prazo do despejo corretamente fixado na sentença (art. 63, §1o, da Lei de Locações).

Apelação parcialmente provida.